Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-56.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE 10H 20 MIN. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SUBSTANCIALMENTE ADEQUADA A PASSAGEIRO. ACOMODAÇÃO. ALIMENTAÇÃO PARCIAL. TRASLADO. PERDA DE COMPROMISSO INADIÁVEL NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença proferida em sede de ação de indenização por danos morais e materiais pela qual julgado procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e improcedente o pedido de compensação por danos morais.
2. A autora/apelante se insurge contra o julgamento de improcedência do pedido de indenização pelos danos morais. 2.1. Esta a controvérsia recursal: definir se o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo causou lesão extrapatrimonial aos direitos da personalidade da autora/apelante.
3. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, já que a autora/apelante se enquadra no conceito de consumidora, a requerida/apelada caracteriza-se como fornecedora do serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviço de transporte aéreo aos consumidores como destinatários finais.
4. O voo atrasou 10 horas e 20 minutos para a chegada ao destino e não foi prestada assistência material completa nos termos do previsto no inciso II do art. 27 da Resolução n. 400/2016 da ANAC (que prevê o fornecimento de alimentação em atraso superior a 2 horas. 4.1. Todavia, foi oferecida acomodação em hotel decorridas 2 horas e 45 minutos depois da chegada em Viracopos (VCP), do que decorre a conclusão de ter sido cumprida a determinação do inciso III do art. 27 da Resolução 400/2016 da ANAC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que vários são os fatores que devem ser levados em conta na investigação da configuração de dano moral, tendo se consolidado a orientação no sentido de que dano moral não se presume do fato atraso ou do cancelamento de voo (in re ipsa), conforme decidido no REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019. Exige-se, por conseguinte, a comprovação efetiva da lesão extrapatrimonial.
6. Verifica-se que a requerida/apelada providenciou acomodação em Guarulhos em tempo razoável (2h45min após a perda da conexão), disponibilizou o transporte a partir de Campinas, com oferta de café da manhã, e, posteriormente, realizou o traslado até o aeroporto.
7. O não fornecimento de alimentação durante a espera no aeroporto foi sanado com a condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) correspondente às despesas comprovadamente realizadas pela autora/apelante.
8. Não há nos autos comprovação da efetiva impossibilidade de comparecimento à solenidade, tampouco de a autora/apelante ter efetivamente perdido o compromisso.
9. Recurso conhecido e não provido.